Tribunal: STF
Processo: RE 108485
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-25
Data de publicação: 1987-08-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CRIME AFIANCAVEL. AUSÊNCIA
DE NOTIFICAÇÃO PARA A RESPOSTA ESCRITA.
FATO IMPUTADO OBJETO DE APRECIAÇÃO EM INQUERITO POLICIAL. NULIDADE
RELATIVA E NÃO ABSOLUTA (JURISPRUDÊNCIA DO STF). ANULAÇÃO DO
PROCESSO, NA INOBSERVANCIA RECORRIDA, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA
DENUNCIA, POR INOBSERVANCIA DO ART. 514 DO CPP. DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL. EMBORA RELATIVA A NULIDADE, ARGUIDA, EM TEMPO
OPORTUNO, A OCORRENCIA DE PREJUIZO, DEVE A ALEGAÇÃO SER APRECIADA
PELO TRIBUNAL A QUO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA QUE O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA PROSSIGA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, MAS APRECIANDO,
PRELIMINARMENTE, SE HOUVE OU NÃO PREJUIZO PARA A DEFESA.
RE CONHECIDO E PROVIDO.